Tribunal: TJES
Processo: 0015163-17.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015163-17.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO MILTON LIMA MOURA DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015163-17.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO MILTON LIMA MOURA DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DAIANY BARBOSA DA SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO SURSIS DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conclui-se que a condenação encontra-se solidamente fundamentada em provas concretas e coerentes. Nessa linha, é importante ressaltar o histórico agressivo do apelante, que não pode ser ignorado. A natureza repetitiva e persistente de tais comportamentos agressivos é um fator que reforça a tese acusatória. Ademais, é fundamental enfatizar que a palavra da vítima não se encontra isolada neste contexto. A narrativa apresentada pela vítima encontra respaldo em outras provas e elementos, como o relato extrajudicial do réu, bem como as fotografias apresentadas. 2. O magistrado valorou de forma genérica a circunstância culpabilidade, sem correlacioná-la com qualquer elemento do caso concreto. Além disso, a conduta do réu não extrapolou a normalidade do tipo penal, não se justificando, portanto, a fixação da pena em período superior ao mínimo. 3. Conforme a jurisprudência do STJ, cabe ao apelante renunciar ao sursis da pena em audiência a ser designada pelo juízo das execuções, não havendo que se falar no afastamento do instituto no presente momento. 4 Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015163-17.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO MILTON LIMA MOURA DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DAIANY BARBOSA DA SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
GILBERTO MILTON LIMA MOURA DE ANDRADE
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, que o condenou nas sanções do
art. 147, do Código Penal
, à pena de
03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a absolvição, por entender que não há provas suficientes para a condenação, bem como, em trato subsidiário, a redução da pena e o afastamento da suspensão condicional da pena. Requer, ainda, a suspensão da exigibilidade da cobrança das custas processuais nesses autos, em razão do acusado não possuir condições financeiras para arcar com a referida quantia.

Segundo a denúncia:

“
Constam dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte a presente denúncia e que desta passam a fazer parte integrante que o denunciado Gilberto de Andrade é ex-namorado da vítima Daiany Barbosa da Silva e no dia 27/06/2021, aproximadamente às 00h00min, no bairro Tabuazeiro, em Vitória/ES, praticou o crime de Ameaça em desfavor da vítima. AfIoram dos autos que o denunciado, por não aceitar o fim do relacionamento, dirigiu-se até uma lanchonete em que a vítima se encontrava e, valendo-se de questões de gênero, visando subjugá-la, de maneira livre e consciente, ameaçou-lhe causar mal injusto e grave, dizendo que iria "encher a cara da vítima de bala", deixando-a temerosa por sua vida. Vale ressaltar que, conforme declarações da vítima à fl.06, o denunciado já havia a agedido em outras ocasiões, mas a mesma não registrou boletim de ocorrência, pois não tinha a intenção de prejudicá-lo
”.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que em crimes como o ora em análise a palavra da vítima ganha maior relevo, pois geralmente são praticados longe da presença de testemunhas. Nessa linha, é o precedente abaixo:

[...] “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher”. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

No caso do autos, em juízo, a vítima confirmou os termos da denúncia, aduzindo que:

“Após lida a denúncia a vítima declarou que a denúncia é verdadeira; que namorou por alguns anos com o acusado; que o relacionamento sempre foi conturbado; que já foi agredida fisicamente em outras oportunidades; que no dia dos fatos estava com dois sobrinhos numa lanchonete e o acusado a avistou e foi abordá-la, oportunidade em que passou ameaçá-la de encher sua cara de bala; que o acusado tentou lhe agredir mas seus sobrinhos impediram; que no último domingo o acusado foi A sua casa novamente lhe ameaçar; que tem medo do acusado; que ratifica seu depoimento de fl. 10”.

Além disso, é importante levar em consideração as fotografias constantes às fls. 17, nas quais o apelante aparece na posse de arma de fogo. Quanto ao ponto, segundo a vítima, as ameaças e agressões eram constantes, bem como as fotografias das armas tinham por fim intimidá-la.

Embora tenha se retratado em juízo, em sede extrajudicial o apelante relatou que “
pode ter falado em 'encher a cara dela de tiro'; mas foi no momento de raiva
”.

Portanto, conclui-se que a condenação encontra-se solidamente fundamentada em provas concretas e coerentes. Nessa linha, é importante ressaltar o histórico agressivo do apelante, que não pode ser ignorado. A natureza repetitiva e persistente de tais comportamentos agressivos é um fator que reforça a tese acusatória.

Ademais, é fundamental enfatizar que a palavra da vítima não se encontra isolada neste contexto. A narrativa apresentada pela vítima encontra respaldo em outras provas e elementos, como o relato extrajudicial do réu, bem como as fotografias apresentadas.

Assentada tal questão, passo ao exame da dosimetria da pena.

Na primeira fase, fundamentou o magistrado que:

No que se refere à culpabilidade, ficou demonstrado que o réu agiu de maneira reprovável. A personalidade é considerada normal, sem qualquer outra mácula, até o momento. Os antecedentes estão imaculados. No que tange à conduta social, presumivelmente recomendável, inexistindo dados no processo que levem a conclusão diversa. Os motivos do crime não induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta. As circunstâncias em que se deram o crime, ou seja, o seu modus operandi, não merece maiores desdobramentos. As consequencias extrapenais do crime não foram graves. O comportamento da vítima em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais ao acusado, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 03 (trê ) meses de detenção.

A pena mínima prevista para o tipo é de 01 (um) mês de detenção. No caso, entendo que a fixação da pena base em 03 (três) meses não se justifica.

Isto porque o magistrado valorou de forma genérica a circunstância culpabilidade, sem correlacioná-la com qualquer elemento do caso concreto. Além disso, tenho que a conduta do réu não extrapolou a normalidade do tipo penal, não se justificando, portanto, a fixação da pena em período superior ao mínimo.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, f, do CP, motivo pelo qual fixo a sanção provisória em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual mantenho a penalidade em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

No que tange à suspensão condicional da pena, entende o STJ que:

Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de benefício facultativo
, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório
(AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1865291/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal
é que poderá o apenado renunciar ao sursis
, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1715153/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

Portanto, cabe ao apelante renunciar ao sursis da pena em audiência a ser designada pelo juízo das execuções, não havendo que se falar no afastamento do instituto no presente momento. Inclusive, com a alteração do quantum da pena, tal juízo deverá analisar a pertinência da aplicação do instituto, sobretudo considerando-se uma possível negativa do acusado.

Por fim, destaco que, conforme venho reiteradamente manifestando perante este E. Tribunal, o pedido de isenção de custas processuais deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções.

Isso posto, sem maiores delongas, dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do réu ao período de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.